Tribunal: TJES
Processo: 5000927-49.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000927-49.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ROGERIO ALVES DO PRADO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5000927-49.2021.8.08.0064
Juízo de origem: 2ª Vara da Comarca de Viana
Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Recorrido: Rogério Alves do Prado

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO POR IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA. PERÍCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS INDEFERIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de cancelamento de débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 6.700,56, constante no TOI nº 3501092.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a validade do procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica e a consequente exigibilidade do débito imputado ao consumidor; e (ii) a legalidade da sentença que afastou o pedido de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige que a apuração de irregularidade no medidor de energia observe o contraditório e a ampla defesa, permitindo ao consumidor acompanhar a perícia técnica.
4. No caso, restou demonstrado que o procedimento foi unilateral, sem a notificação do consumidor para acompanhar a inspeção ou solicitar nova perícia, tornando a cobrança inexigível.
5. O pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido na origem, diante da ausência de interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, e não foi objeto de recurso próprio.
6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devem ser majorados em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“É inexigível o débito decorrente de recuperação de consumo baseado exclusivamente em TOI lavrado com fundamento em perícia técnica realizada de forma unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa.”

“A ausência de recurso do consumidor impede a rediscussão da improcedência do pedido de indenização por dano moral.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15/06/2023.
TJES, Apelação Cível nº 5001106-12.2023.8.08.0064, Rel. Desª Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000927-49.2021.8.08.0064

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO:
ROGERIO ALVES DO PRADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(Id. 9967650), ver reformada a sentença (Ids. 9967648 e 9967647) que, em sede de ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral movida por
ROGERIO ALVES DO PRADO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexigibilidade do débito constante no TOI nº 3501092, no valor de R$ 6.700,56 (seis mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) a manifesta regularidade do procedimento de apuração de irregularidade (TOI), realizado conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL; (ii) que a análise do equipamento de medição foi pautada por critérios técnicos e científicos, não havendo que se falar em ilegalidade ou unilateralidade; (iii) que a custódia e manutenção dos equipamentos de medição são de responsabilidade exclusiva do consumidor; (iv) a legitimidade da recuperação de receita para evitar o enriquecimento ilícito do usuário, visto que a irregularidade ("ligação direta") provocou queda no consumo faturado; e (v) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento de débitos decorrentes de recuperação de consumo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 9967655), defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a cobrança foi baseada em perícia unilateral e sem a comprovação da fraude por laudo técnico idôneo.

Segundo se depreende, a controvérsia em apreço gravita em torno da legalidade da cobrança de R$ 6.700,56 (seis mil, setecentos reais e cinquenta e seis centavos) efetuada pela concessionária apelante, a título de recuperação de consumo, após a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3501092 na unidade consumidora do apelado.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, declarando a inexigibilidade do débito sob o fundamento de que a perícia técnica foi realizada de forma unilateral, sem que o consumidor fosse convocado para participar do exame laboratorial, violando o contraditório e o devido processo legal administrativo previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Ab initio, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante, entendo por sua rejeição. Isso porque, nos termos do art. 1.012,
caput
, do CPC, a apelação já possui, via de regra, efeito suspensivo automático (
ope legis
), não restando demonstrado, no caso concreto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo excepcional à parcela da decisão que confirmou a tutela liminar de abstenção de corte.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia a aferir a validade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade e a consequente exigibilidade do débito imputado ao consumidor.

Conforme jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a lavratura do TOI, embora goze de presunção de legitimidade por ser ato administrativo de concessionária de serviço público delegado, não possui presunção de veracidade absoluta. Para que a cobrança decorrente de suposta fraude seja legítima, é indispensável que a apuração tenha observado o contraditório e a ampla defesa, permitindo ao usuário acompanhar a avaliação técnica do medidor.

Como se depreende, a interpretação dos arts. 129 e 130 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora componha um conjunto de evidências robusto, o que inclui a notificação do consumidor sobre a retirada do medidor para perícia e a faculdade deste de solicitar nova avaliação por órgão metrológico oficial. No caso, observa-se que a concessionária não logrou êxito em comprovar que o apelado foi devidamente convocado para acompanhar a inspeção ou a perícia técnica laboratorial, revelando o caráter estritamente unilateral da prova produzida.

A despeito dos argumentos da recorrente sobre a "ligação direta", a ausência de um laudo técnico produzido sob o crivo do contraditório fragiliza a imputação da infração ao consumidor no
período

compreendido entre 06/07/2018 a 06/07/2021
.
A jurisprudência pátria veda que a concessionária, após análise técnica unilateral, comunique simplesmente a existência de débito sem o devido processo legal.

Neste sentido o entendimento desta corte:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 5001106-12.2023.8.08.0064 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: MARIO VALTER MAMPRIM DA SILVA RELATOR(A):HELOISA CARIELLO - EMENTA A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. É firme o entendimento de que a inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, quando desatendido o procedimento fixado pela agência reguladora, não autoriza a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não faturado. 2. Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do consumidor sobre o procedimento administrativo que produziu o TOI, não há falar-se em reforma da sentença que decidiu pela inexigibilidade dos valores em questão, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele. 3.
[...]
”(TJES, Apelação Cível nº 5003437-67.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 15/06/2023). 4. Recurso conhecido e não provido.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, embora o apelado tenha tecido argumentos em suas contrarrazões, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente tal pleito, sob o fundamento de que não houve suspensão do fornecimento de energia ou negativação do nome do autor.

Considerando que o consumidor não interpôs recurso adesivo ou apelação própria para reformar este capítulo da sentença, a matéria encontra-se preclusa em relação a ele, devendo ser mantida a improcedência do dano moral tal como lançada na origem.

Por fim, constatada a manutenção da sucumbência da concessionária e o desprovimento integral do seu recurso, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é medida que se impõe, conforme dita o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada na origem, totalizando o encargo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a proporção de divisão fixada na sentença, ressalvada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)